Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-40.2023.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800137-40.2023.8.14.0013

RECORRENTE: JOAO PAULO DA SILVA TOMAZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800137-40.2023.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA-PA

RECORRENTE: JOÃO PAULO DA SILVA TOMAZ

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se a decisão de pronúncia deve ser mantida, considerando a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e a presença de excludente de ilicitude; Desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi, bem como a pertinência das qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a materialidade restou demonstrada pelo Laudo Pericial de Exame de Lesão Corporal e Ficha de Atendimento Hospitalar. Os indícios de autoria se sustentam nos depoimentos da vítima e testemunhas, que apontam o réu como autor dos disparos.

5. As alegações de ausência de
animus necandi
não restaram comprovadas de forma inequívoca, prevalecendo, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
, devendo a análise aprofundada ser realizada pelo Tribunal do Júri.

6. Quanto às qualificadoras, havendo indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, compete ao Conselho de Sentença decidir sobre sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Conhecido e Improvido, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que a decisão de pronúncia se baseia em juízo de probabilidade, remetendo a análise meritória ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

Tese de julgamento: Em sede de pronúncia, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como não se mostrando manifestamente improcedentes as qualificadoras imputadas, impõe-se a manutenção da decisão que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos Relevantes Citados:

·

Art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (CP)

·

Art. 413 do Código de Processo Penal (CPP)

Jurisprudência Relevante Citada:

·

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3, publicado em 15/08/2018

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800137-40.2023.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA-PA

RECORRENTE: JOÃO PAULO DA SILVA TOMAZ

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO PAULO DA SILVA TOMAZ,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Capanema-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, II e IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Segundo relatou a Denúncia (id.23757203) que no dia

11/07/2021, por volta das 17h:30, no município de Capanema – PA, JOÃO PAULO DA SILVA TOMAZ, por motivo fútil e mediante recurso de dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, tentou matar José Moura Xavier, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. [...] no dia dos fatos a vítima estava na frente de sua residência juntamente com familiares em uma reunião festiva, onde estavam ouvindo som e ingerindo bebidas alcoólicas. Em dado momento, o DENUNCIADO chegou em seu veículo, abaixou o vidro e fez um gesto de deboche (“cotoco”), momento em que o ofendido jogou um prato em sua direção como revide. Minutos depois, JOÃO PAULO retornou do interior de sua residência com uma arma de fogo caseira e atirou na direção de José Moura Xavier, atingindo-o na região do ombro direito. Ato contínuo, o DENUNCIADO ainda efetuou disparos na direção do interior da residência da Sra. Terezinha Lima Rosário (genitora da vítima), vindo a atingir o fogão que guarnecia a cozinha do local. Após a tentativa de crime doloso contra a vida, JOÃO PAULO evadiu-se do local.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art.14, II, todos do CPB
.

Boletim de Ocorrência. (id.23757192)

A Denúncia foi recebida em 07 de agosto de 2023 (id.23757204)

Citação do réu. (id.23757211)

Resposta à acusação. (id.23757207)

Mídias de audiência. (id.23757226/23757236)

Termo de Audiência. (id.23757225)

Laudo Lesão Corporal da vítima nº 2022.07.000393-TRA. (id.23757192)

Alegações finais do Ministério Público. (id.23757238)

Alegações finais da Defesa. (id.23757241)

Na
Sentença de Pronúncia (id.23757244),
o juízo pronunciou o réu
JOÃO PAULO DA SILVA TOMAZ
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art.14, todos do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.23757260),
pugnando:
1)
Impronúncia do réu;
2)
Desclassificação Lesão Corporal culposa
3)
Decote das qualificadoras.

Em
contrarrazões

(id.23757261),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Juízo de Retratação
(
id23787257
), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.24769032),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO PAULO DA SILVA TOMAZ,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Capanema-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, II e IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA IMPRONÚNCIA
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO PAULO DA SILVA TOMAZ,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Capanema-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, II e IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

“(...)

O foco do julgador, nesse momento, incide tão-somente sobre admissibilidade (e não a procedência) da acusação. Tanto assim é que a lei encerra referências diversas nesse sentido, quando expressa em seu texto “se o juiz se convencer”, “quando o juiz se convencer”; “se não se convencer” ou “quando se convencer” (CPP, artigos 413 usque 419). Mas a inteligência jurídico-penal deste “convencer” não pode extravasar o juízo de admissibilidade, a ponto de avançar no juízo da causa exposta pelo órgão acusador.

Nesse sentido, demonstrada a materialidade do delito e os indícios de autoria, impõe-se a pronúncia. Inexistentes estes dois requisitos, opera-se o juízo antagônico da impronúnica (que, em alguns casos, enseja nova persecutio). Quando estreme de dúvida, de forma incontestável, ocorrer uma justificativa ou uma excludente de culpabilidade, surge a absolvição sumária. Mas se a imputação por crime doloso for inadmissível como tal, o juiz pode e deve, nessa fase, operar a desclassificação.

(...)

O juízo de pronúncia é, no fundo, um juízo de fundada suspeita e não um juízo de certeza. Daí porque, admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, deve ser submetida ao juiz natural da causa, que em nosso sistema é o Tribunal do Júri.

Sob a análise presente, estou em que o réu JOÃO PAULO DA SILVA TOMAZ há de ser pronunciado e submetido ao Júri Popular, dada a razoabilidade da acusação. Com efeito, os indícios suficientes de autoria e materialidade encontram sede principalmente nos depoimentos fornecidos pelas testemunhas. Durante a instrução probatória foram colhidos os seguintes depoimentos: O ofendido JOSÉ MOURA XAVIER declarou que o acusado é seu vizinho e primo de sua mulher, e que em determinado dia entrou em sua residência e bateu em seu cunhado, tendo como motivo uma discussão envolvendo som alto, ocasião em que o declarante interveio e disse ao réu para que não praticasse tal conduta. Após esse ocorrido, no dia do fato narrado na exordial, o acusado, conduzindo um veículo automotor, passou em frente da casa do ofendido e fez um gesto ofensivo com as mãos, razão pela qual o declarante jogou um prato em sua direção, tendo o objeto atingido o solo abaixo do carro do acusado e, diante disso, o pai do réu veio em direção ao declarante portando um pedaço de pau, momento em que o ofendido tentou se defender, no entanto, foi surpreendido pelo acusado que, portando uma arma de fogo de fabricação caseira, começou a efetuar disparos contra o declarante e seu cunhado, que estava logo atrás, sendo que um projétil atingiu o ombro direito do declarante. O ofendido afirmou que acusado, mesmo após constatar que o declarante ia se evadir do local, ainda assim atirou contra ele, sendo que um dos projéteis foi parar próximo ao fogão, e o filho do declarante estava ali próximo, quase sendo atingido. Os informantes MARCOS VINÍCIUS, RAFAEL LIMA DA SILVA e MARIA SIMONE LIMA DA SILVA, cunhados e esposa do ofendido, respectivamente, ratificaram o depoimento acima. As informantes MARIA ROSICLEIA LIMA DA SILVA, MARIA CLEIDIANE LIMA DA SILVA e TEREZINHA LIMA ROSÁRIO relataram que não viram o momento da conduta praticada pelo réu, mas que estavam em casa quando ouviram um disparo de arma de fogo e visualizaram o ofendido correndo já ensanguentado. Após os fatos, souberam do ocorrido e afirmaram que a versão ouvida é compatível com a declarada pela vítima. O acusado JOÃO PAULO DA SILVA TOMAZ, em seu interrogatório, confirma o disparo de arma de fogo, mas aduz que a conduta foi praticada tendo como alvo o carro do ofendido, sendo que só no dia seguinte tomou conhecimento de que a vítima havia sido atingido por um projétil.

Ora, vê-se que se encontram patentes os indícios de autoria em desfavor do réu. Diante do que foi exposto, não se afigura possível a decretação de sentença absolutória ou de impronúncia por este juízo, dado que a absolvição sumária nesta fase processual envolve fundamentação restritiva, podendo ser subsidiada somente ante a ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 415, do CPP, isto é, estando comprovada a inexistência do fato; provado que o acusado não é autor ou partícipe do crime; o fato não constituir infração penal ou, por fim, estando demonstrada a causa de isenção da pena ou exclusão do crime. Também não há falar em impronúncia, haja vista que nesse momento, vige com toda sua força o princípio in dubio pro societate, entendo que a apreciação dos fatos em tela deve ser submetida ao Tribunal do Júri. A sentença de impronúncia somente se impõe quando não restam caracterizados sequer indícios de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso em tela, dado que, em sentido oposto, considerando o standard probatório da sentença de pronúncia, resta suficientemente a autoria relacionada ao suposto evento criminoso, sendo que cabe ao juízo constitucional natural do Tribunal do Júri a análise do fato.

(...)

Acerca das qualificadoras, não restando demonstrada de forma cabal a ausência de indícios de suas respectivas incidências, tenho que, de igual modo, caberá ao Tribunal do Júri avaliar o cabimento da imputação coligida na exordial acusatória, qual seja, a presença de homicídio qualificado pelo motivo fútil e cometimento mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, haja vista que a futilidade recai, em primeiro momento, sobre a aparente desproporcionalidade da conduta empregada pelo réu em comparação com o ato praticado pelo ofendido, bem como o meio que tornou impossível a defesa da vítima também restou configurado, até o momento e à luz dos elementos de convicção produzidos, pelo uso de arma de fogo contra pessoa desarmada.

Não há falar em desclassificação para lesão corporal, haja vista que pelo relato do ofendido, ratificado por outros três declarantes, o acusado não apenas mirou e acertou na vítima, como a perseguiu com a arma de fogo em punhos, só cessando a conduta quando o ofendido se abrigou em sua residência. Diante disso, concluo ser admissível a acusação, razão pela qual somente ao Júri Popular caberá uma análise mais aprofundada e vertical das teses suscitadas pelas partes e, sobretudo, aquilatar os depoimentos das testemunhas, decidindo, ao final, de acordo com o convencimento a que chegarem seus componentes. 3. Dispositivo.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, hei por bem PRONUNCIAR o acusado JOÃO PAULO DA SILVA TOMAZ, devidamente qualificado nos autos, submetendo-o ao julgamento do Júri Popular, com base na imputação colhida no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP.”

Da leitura da sentença de pronúncia evidencia-se pelo Laudo Pericial de Exame de Lesão Corporal e Ficha de Atendimento do Hospital Regional Público dos Caetés.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

De acordo com as testemunhas ouvidas em juízo, principalmente a vítima, que favorecem ao pronunciamento do réu.

De acordo com as declarações da vítima JOSÉ MOURA XAVIER, no qual narrou, conforme termos da sentença (id.23757244-pág.4)

“QUE que o acusado é seu vizinho e primo de sua mulher, e que em determinado dia entrou em sua residência e bateu em seu cunhado, tendo como motivo uma discussão envolvendo som alto, ocasião em que o declarante interveio e disse ao réu para que não praticasse tal conduta. Após esse ocorrido, no dia do fato narrado na exordial, o acusado, conduzindo um veículo automotor, passou em frente da casa do ofendido e fez um gesto ofensivo com as mãos, razão pela qual o declarante jogou um prato em sua direção, tendo o objeto atingido o solo abaixo do carro do acusado e, diante disso, o pai do réu veio em direção ao declarante portando um pedaço de pau, momento em que o ofendido tentou se defender, no entanto, foi surpreendido pelo acusado que, portando uma arma de fogo de fabricação caseira, começou a efetuar disparos contra o declarante e seu cunhado, que estava logo atrás, sendo que um projétil atingiu o ombro direito do declarante. O ofendido afirmou que acusado, mesmo após constatar que o declarante ia se evadir do local, ainda assim atirou contra ele, sendo que um dos projéteis foi parar próximo ao fogão, e o filho do declarante estava ali próximo, quase sendo atingido.”

Os informantes MARCOS VINÍCIUS, RAFAEL LIMA DA SILVA e MARIA SIMONE LIMA DA SILVA, cunhados e esposa do ofendido, respectivamente, ratificaram o depoimento da vítima, conforme termo da sentença (id.23757244-pág.4).

As informantes MARIA ROSICLEIA LIMA DA SILVA, MARIA CLEIDIANE LIMA DA SILVA e TEREZINHA LIMA ROSÁRIO, conforme termos da sentença (id.23757244-pág.4) relataram que não viram o momento da conduta praticada pelo réu, mas que estavam em casa quando ouviram um disparo de arma de fogo e visualizaram o ofendido correndo já ensanguentado. Após os fatos, souberam do ocorrido e afirmaram que a versão ouvida é compatível com a declarada pela vítima.

O réu
JOÃO PAULO DA SILVA TOMAZ
em seu interrogatório, fez os seguintes relatos, conforme termos da sentença (id.23757244-pág.4/5)

“QUE confirma o disparo de arma de fogo, mas aduz que a conduta foi praticada tendo como alvo o carro do ofendido, sendo que só no dia seguinte tomou conhecimento de que a vítima havia sido atingido por um projétil
.”

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados em juízo não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou dos delitos em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (
GRIFEI
).

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente NÃO conseguiu a consumação do delito, por fatores alheios a sua vontade, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente tenha atuado sem
animus

necandi
.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NOS INCISOS II e IV, § 2º, DO ART. 121, DO CPB

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (incisos II e IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo fútil e o meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

De acordo com a narrativa da vítima e ratificados pelos informantes, o

réu
, na data dos fatos estava conduzindo seu veículo, ocasião que ao passar em frente à residência do ofendido, fez um gesto ofensivo com as mãos, o que levou a vítima a jogar um prato em sua direção, tendo o objeto atingido o solo abaixo do carro do acusado e, diante disso, o pai do réu veio em direção ao declarante portando um pedaço de pau, momento em que o ofendido tentou se defender, no entanto, foi surpreendido pelo acusado que, portando uma arma de fogo de fabricação caseira, começou a efetuar disparos contra o declarante e seu cunhado, que estava logo atrás, sendo que um projétil atingiu o ombro direito do ofendido.

No caso em análise, o juiz de primeira instância ressaltou, na decisão de pronúncia, que existem nos autos elementos de prova que sustentam as qualificadoras previstas nos incisos II e IV, § 2º, do art. 121 do Código Penal Brasileiro. Com base nas evidências coletadas durante a instrução criminal, é possível inferir que o acusado efetuou mais de um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima no ombro, o que dificultou sua defesa, pois a vítima foi surpreendida. Além disso, destaca-se a desproporcionalidade da ação do réu em comparação com a conduta da vítima.

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
14
de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025